Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, mas o réu multirreincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível o regime inicial semiaberto.
2. Recurso conhecido e improvido.